Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005205-73.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), GEAN MAYCON RIBEIRO DA COSTA - CPF: 068.899.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 029.234.201-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SCHMITZ - CPF: 886.995.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 353.200.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA CONDE - CPF: 012.471.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 061.269.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – JUIZO SUSCITANTE ALEGA IMPEDIMENTO POR TER ATUADO EM ATO INFRACIONAL POR FATOS CORRELATOS – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 252 DO CPP – ROL TAXATIVO – PRESERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – JULGO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Nota-se que ambos (ato infracional e ação penal) tratam-se de procedimentos da mesma instância, o que diverge da causa de impedimento apontada no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal.

2.
“(...) 1. A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento da Magistrada que atuou anteriormente no feito, porém, na mesma instância.”
(AgRg no HC n. 777.644/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT em face do JUÍZ DE DIREITO TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, no contexto da Ação Penal nº 1004479-15.2023.8.11.0007 interposta em desfavor de Josias de Souza Silva para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, art. 155, §4º, inciso IV, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, todos c/c art. 69 do CP.

Após a devida instrução processual, em alegações finais na 1ª fase do procedimento do júri,
o feito foi concluso ao d. Juiz Tibério de Lucena Batista
para apreciação de pedido da Defensoria Pública Estadual de conversão do julgamento em diligência, a fim de que o procedimento de apuração de ato infracional n.º 1001396-88.2023.8.11.0000 fosse juntado aos autos.

Acatado o pedido e juntado aos autos sobredito procedimento
, o d. magistrado declarou-se por impedido
, fundamentando que
“Considerando que os fatos apurados nesta ação penal, foram julgados por este Magistrado no procedimento de ato infracional de nº 1001396-88.2023.8.11.0007, DECLARO-ME IMPEDIDO com fulcro nos artigos 252, III do Código Penal, remetam-se os autos ao Juiz de Direito substituto legal”.
(ID. 141855518 - Autos originários)

Contudo,
a MM.ª Juíza Milena Ramos de Lima e Souza Paro, substituta legal da 5ª Vara Criminal da comarca de Alto Floresta/MT, entendeu não ser competente para processar a ação penal
, sob o argumento de que
“a hipótese em tela não está descrita como hipótese de impedimento do Magistrado prevista taxativamente na legislação, porquanto não ocorre óbice em relação às ações em curso no mesmo grau de jurisdição”.
(ID. 142031516 – Autos originários)

Instruem a exordial os documentos eletrônicos anexados no ID. 204931177 e ID. 204931182.

Por meio de decisão monocrática, este Relator designou o JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, ora suscitado, para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes dos autos originários até julgamento definitivo do presente conflito, nos termos do art. 205 do RITJMT.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência do conflito
(ID. 213537659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024